Tribunal: TJES
Processo: 5000256-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
000256-24.2021.8.08.0000

AGVTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGVDO:
B
RUNO ROZA PESSOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDENIZAÇÃO – DANO AMBIENTAL – REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SÚMULA 618 DO STJ – POSSIBILIDADE -
LEGITIMIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – CONFORME A AFIRMAÇÃO DA PARTE NA PEÇA DE INGRESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A inversão do ônus da prova se dá igualmente nas ações submetidas ao CDC e a legislação ambiental, inclusive a luz da súmula 618 do STJ;

2 - Segundo a teoria da asserção, acolhe-se a legitimidade da parte segundo as afirmações do autor na peça de ingresso, restando para o julgamento final da demanda a pertinência do legitimado em relação ao objeto da lide;

3
–
Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão atacada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000256-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: BRUNO ROZA PESSOTTI e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
000256-24.2021.8.08.0000

AGVTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGVDO:
B
RUNO ROZA PESSOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S. A. nos autos da Ação Indenizatória nº 0002509- 48.2019.8.08.0030, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente e Registros Públicos da Comarca de Linhares/ES, ajuizada por BRUNO ROZA PESSOTI

A agravante constrói os fundamentos do seu recurso sustentando a legitimidade do ente público, posto que restou configurado o erro de fato, já Município de Linhares ajuizou a Ação Civil Pública que deu origem a obrigação da SAMARCO em construir a barragem no Rio Pequeno decorre do estrito cumprimento de comando judicial proveniente de ação judicial – ACP nº 00170145.06.2015.8.08.0030 – ajuizada pelo próprio MUNICÍPIO de Linhares.

Afirma que o magistrado prolator da decisão construiu o entendimento de que a relação jurídica existente entre as partes, excluída a pertinência subjetiva do ente público, desenvolve-se no contexto da relação de consumo, fazendo incidir o CDC ao caso concreto.

Das razões expostas, fustiga a recorrente o reconhecimento de que a relação contextualizada nos autos não possui relação com o rompimento da barragem de barragem de Fundão, Complexo Minerário de Germano, em 05.11.2015, Mariana/MG, mas deriva da construção da barragem no Rio Pequeno em estrito cumprimento de comando judicial proveniente de ação judicial – ACP nº 00170145.06.2015.8.08.0030 – ajuizada pelo próprio MUNICÍPIO de Linhares, o que desponta como inaplicável a relação consumerista.

De outro norte, acena para a incorreção da decisão ora confrontada, posto que a relação jurídica disposta na peça de ingresso requer que seja analisada frente ao comportamento positivo do município de Linhares que, nos autos da demanda já mencionada, exigiu a construção de uma barragem (Rio Pequeno), ocasionando os fatos articulados na exordial.

Foi acolhido o efeito suspensivo
conforme evento de número 981275
.

Em sede de contraditório o ente municipal, apresentando contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso em apreço.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
1
4 de julho de 2021
.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
000256-24.2021.8.08.0000

AGVTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGVDO:
B
RUNO ROZA PESSOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S. A. nos autos da Ação Indenizatória nº 0002509- 48.2019.8.08.0030, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente e Registros Públicos da Comarca de Linhares/ES, ajuizada por BRUNO ROZA PESSOTI

A agravante constrói os fundamentos do seu recurso sustentando a legitimidade do ente público, posto que restou configurado o erro de fato, já Município de Linhares ajuizou a Ação Civil Pública que deu origem a obrigação da SAMARCO em construir a barragem no Rio Pequeno decorre do estrito cumprimento de comando judicial proveniente de ação judicial – ACP nº 00170145.06.2015.8.08.0030 – ajuizada pelo próprio MUNICÍPIO de Linhares.

Afirma que o magistrado prolator da decisão construiu o entendimento de que a relação jurídica existente entre as partes, excluída a pertinência subjetiva do ente público, desenvolve-se no contexto da relação de consumo, fazendo incidir o CDC ao caso concreto.

Das razões expostas, fustiga a recorrente o reconhecimento de que a relação contextualizada nos autos não possui relação com o rompimento da barragem de barragem de Fundão, Complexo Minerário de Germano, em 05.11.2015, Mariana/MG, mas deriva da construção da barragem no Rio Pequeno em estrito cumprimento de comando judicial proveniente de ação judicial – ACP nº 00170145.06.2015.8.08.0030 – ajuizada pelo próprio MUNICÍPIO de Linhares, o que desponta como inaplicável a relação consumerista.

De outro norte, acena para a incorreção da decisão ora confrontada, posto que a relação jurídica disposta na peça de ingresso requer que seja analisada frente ao comportamento positivo do município de Linhares que, nos autos da demanda já mencionada, exigiu a construção de uma barragem (Rio Pequeno), ocasionando os fatos articulados na exordial.

Foi acolhido o efeito suspensivo
conforme evento de número 981275
.

Em sede de contraditório o ente municipal, apresentando contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso em apreço.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto
,
adequando-se a pretensão recursal ao contexto da
tutela de urgência
, como exige o artigo 1.015,
I
,
do Código de Processo Civil
.

S
endo necessário apresentar os fatos que foram articulados em sede de primeiro grau para a construção da decisão recorrida, passo a trazer um pequeno histórico da demanda deflagrada pelos agravados.

Trata-se de ação indenizatória de danos morais e materiais que foi ajuizada em desfavor da recorrente onde o m
agistrado
e
ntendeu presente a relação de consumo, eis que o recorrido sustentou a necessidade de inversão do ônus da prova
à luz do CDC.

E
m vasto número de precedentes que dispõe esta corte a
temática vem sendo reproduzida e acolhido o pleito da recorrente, posto que, geralmente o demandante inclui, por sua manifestação, o município agravado no contexto dos autos.

Neste foi diferente. O autor ajuizou a demanda somente em face da Samarco Mineração requerendo em sua peça de ingresso a inversão do ônus probatório e, ao final, a condenação da recorrente em danos materiais e morais.

A irresignação se posta, portanto, em duas vertentes. A primeira alusiva a inexistência da relação de consumo como afirma a SAMARCO, o que viabiliza o instituto da denunciação da lide, exatamente o segundo ponto a ser debatido,
com a inclusão do Município de Aracruz no polo passivo da demanda.

Ao observar a peça de ingresso, nota-se que o requerente, ora agravado, pessoa física, após expor com cautela dos fatos e fundamentos de seus pedidos, sustenta em um único parágrafo a necessidade de inversão do ônus probatório, sem que eleja a seu favor as demais regras pertinentes a aplicação do CDC.

A interpretação ampliativa do contexto descrito nos autos pela decisão recorrida, aduz que a sua situação amolda-se à previsão normativa do art. 17 do CDC, hábil a afastar o pedido de denunciação da lide formulado pela recorrente a luz do microssistema do CDC.

O
corre, que a inversão do ônus probatório não decorre somente da disposição do CDC
,
sendo também cabível nas ações de reparação de dano ambiental como a exordial apresentada em primeiro grau, ou seja, a vulnerabilidade técnica, no âmbito da prova, também é acolhida na seara do Direito ambiental como fixado pelo STJ em recente súmula editada, a de número
618 com o seguinte teor:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

No mesmo sentido precedente desta corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL DESASTRE AMBIENTAL IMPACTO NA COMUNIDADE DE REGÊNCIA AUTOR QUE MANTINHA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA DESASTRE DE CARÁTER PÚBLICO E NOTÓRIO ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO AUTOR EM DECISÃO NÃO IMPUGNADA POR RECURSO (PRECLUSÃO) RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A TEORIA DO RISCO INTEGRAL AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DOS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE RECURSO DESPROVIDO. 1. 2.
A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/ moradores/ explor
a
dores da região e eventuais lesados. No caso, foi atribuído ao autor, em decisão não impugnada por recurso, o ônus da prova, atraindo os efeitos da preclusão.
3. 4. 5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160092547, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/202
1

Neste sentido, entendo que a inversão do ônus probatório requerida na ação vestibular não invocou a aplicação do CDC, fazendo alusão, conforme se lê, ao único parágrafo em que o autor assim afirma:

A inversão do ônus da prova, em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do requerente.

Desta forma, a leitura completa da exordial da ação que deu origem a este recurso não i
mpõe
que o autor tenha eleito o CDC para o ajuizamento de sua ação, fazendo menção a inversão do ônus da prova
para ação em que pretende o ressarcimento de danos inclusive na vegetação da área de lazer do empreendimento Sítio Santo Antônio, localizado às margens da Lagoa Juparanã.

Nesta trilha, entendo por afastada a inserção da ação aos ditames do CDC, no que concluo, a luz da disposição normativa do Código de Processo Civil, viável a inclusão do ente público municipal a luz da teoria da asserção.

C
onforme o
ilustre mestre Barbosa Moreira acerca do assunto:

“
O exame da legitimidade, pois como o de qualquer das condições de ação -terá que ser feito com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se ao julgador: a de proclamar existente ou a de proclamar inexistente a relação jurídica que constitui a „res in iudicium deducta. Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica „in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou. Tem ele de raciocinar como que admita, por hipótese, e em caráter provisório,a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião própria (o juízo de mérito) a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade instrutória
1
.

C
onforme precedentes desta corte,
sobre a legitimidade do Município da integrar o polo passivo da relação deflagrada em primeiro grau,
o que adoto no presente caso, inclusive para manter a coerência com o tema
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA LAGOA JUPARANÃ. ACIDENTE DA SAMARCO EM MARIANA/MG. PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. DANOS AOS MORADORES DA REGIÃO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 2. Em ação de indenização decorrente da construção de barragem na Lagoa Juparanã, a fim de evitar a contaminação das águas pelos dejetos de minério do Rio Doce oriundos do acidente ambiental ocorrido em Mariana-MG,
o Município de Linhares, em princípio, possui legitimidade passiva ad causam por força da incidência da teoria da asserção e por se vincular aos fatos descritos nos autos, já que a construção foi determinada a pedido do mesmo em Ação Civil Pública proposta contra a Samarco Mineração S/A
. Precedente do e. TJES. 3. 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002319, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão para afastar a aplicação do CDC, mantendo a inversão do ônus da prova a favor do autor, e reconhecer a legitimidade do Município de Linhares para figurar no polo passivo do feito originário

É como voto.

1
Disponível em
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F93D3B2D805580BEBB2CE00436F4C1E3C50306503835
.
Acessado em 14/07/2021

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
000256-24.2021.8.08.0000

AGVTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGVDO:
B
RUNO ROZA PESSOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDENIZAÇÃO – DANO AMBIENTAL – REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SÚMULA 618 DO STJ – POSSIBILIDADE -
LEGITIMIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – CONFORME A AFIRMAÇÃO DA PARTE NA PEÇA DE INGRESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A inversão do ônus da prova se dá igualmente nas ações submetidas ao CDC e a legislação ambiental, inclusive a luz da súmula 618 do STJ;

2 - Segundo a teoria da asserção, acolhe-se a legitimidade da parte segundo as afirmações do autor na peça de ingresso, restando para o julgamento final da demanda a pertinência do legitimado em relação ao objeto da lide;

3
–
Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão atacada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada.

Vitória, ES, em __02__de _agosto__de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.